Tribunal: TJDFT
Processo: 0700999-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES CONFIRMADOS. CIRCUNSTANCIAS DO CRIME. MANTIDAS. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. DECOTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FRAÇÃO UM SEXTO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Após a prolação da sentença procedeu-se à juntada de documentos oficiais que permitiram a constatação da real identificação civil do acusado, a qual corresponde às condenações penais anteriores empregadas, corretamente, para a maculação dos antecedentes.
2. As circunstâncias do crime são negativas, pois praticado o delito mediante as causas de aumento de concurso de pessoas e emprego de arma branca mostra-se correto o emprego de uma delas (concurso de agentes) para o recrudescimento da pena-base.
3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, configurando fundamentação inidônea para exasperar a pena-base a mera afirmação de que existiriam notícias de que a conduta social do réu seria desajustada, impondo-se o afastamento da avaliação negativa desta vetorial.
4. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que condenações penais anteriores não podem ser usadas para valoração negativa da personalidade.
5. Proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Precedentes.
6. A pena de multa deve ser fixada de forma adequada e proporcional à pena corporal aplicada.
7. Recurso parcialmente provido.